Tribunal: TJSP
Processo: 0004404-66.2016.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000367155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004404-66.2016.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante DAVI DE
LIMA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, deram provimento ao recurso para absolver o réu, com
apoio no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, vencido o 3o
Juiz, que negava provimento ao apelo., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0004404-66.2016.8.26.0606 - Suzano
2
VOTO No 49202
APELAÇÃO No 0004404-66.2016.8.26.0606
APELANTE: DAVI DE LIMA SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SUZANO
AÇÃO PENAL No 0004404-66.2016.8.26.0606 CONTROLE No 291/2016
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUIZ FERNANDO AUGUSTO ANDRADE CONCEIÇÃO
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - FB
Cuida-se de apelação interposta por
DAVI DE LIMA SANTOS contra a sentença de fls. 235/245,
que, na 2a Vara Criminal da Comarca de Suzano, julgou
procedente ação penal, condenando-o a cumprir, em regime
prisional inicial fechado, permitido recurso em liberdade, a pena
de seis anos e cinco meses de reclusão, e a pagar quinze dias-
multa, no piso, por infração ao disposto no artigo 157, § 2o,
incisos I e II, do Código Penal, em razão de fato ocorrido em 26
de março de 2016, por volta de 17h52, na Rua Sara Cooper,
Jardim Santa Helena, quando, agindo em concurso e
previamente ajustado com duas pessoas não identificadas,
subtraiu, para o grupo, mediante grave ameaça, exercida com
emprego de arma de fogo, um telefone celular Samsung

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0004404-66.2016.8.26.0606 - Suzano
3
pertencente a Flavia Caroline Oliveira Ramos e um celular
Motorola, documentos pessoas, cartões bancários e a
importância de sessenta reais em dinheiro, bens de
propriedade de Tania Mara Franco de Oliveira.
Sustenta, em resumo, o apelante
(fls. 264/269), que as provas são frágeis para manter sua
condenação. Alega que somente a vítima Tânia o reconheceu
e, ainda assim, impugna tal ato. Afirma que foi preso por outro
crime. Insurge-se contra a prova emprestada de outro inquérito.
Busca a absolvição. Subsidiariamente, pede o afastamento das
qualificadoras.
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento.
É o relatório.
A materialidade do crime emerge
dos boletins de ocorrência de fls. 9/11 e 12/15.
No que concerne à autoria, na fase
extrajudicial, David disse que não se lembrava do roubo
descrito na denúncia (fl. 66). Sob o crivo do contraditório, o
apelante negou a acusação (fl. 218).
As vítimas Tania e Flávia contaram
que saíram de casa e notaram que estavam sendo seguidas
por três pessoas dentro de um veículo Kadett de cor vermelha.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0004404-66.2016.8.26.0606 - Suzano
4
Tentaram mudar o caminho, mas foram abordadas. Um agente,
com arma de fogo, levou seus pertences. Três dias após o fato
souberam que uma conhecida foi roubada nas mesmas
circunstâncias. A amiga descreveu as mesmas pessoas. Tania
e Flávia foram à Delegacia e reconheceram David por meio de
fotografia (fls. 33/34, 39/40, 76/81). Em Juízo, Tania repetiu, na
essência, sua narrativa e o reconhecimento do acusado e do
automóvel
utilizado
no
roubo.
Flávia
confirmou
o
reconhecimento do veículo, mas não apontou David (fl. 218).
Os agentes policiais Jurandir e
Simone e o Delegado de Polícia Edson contaram que
prenderam três pessoas em flagrante por um crime de roubo
no dia 29.3.2016, dentre elas o réu desta ação penal.
Compararam a ocorrência com outros boletins e chamaram as
vítimas Tania e Flávia, que reconheceram a fotografia de David
como autor do roubo que sofreram (fls. 6, 29 e 218).
Assim,
apesar
do
esforço
da
combativa Acusação, a prova amealhada não é suficiente para
a manutenção da condenação.
É preciso ter em mente que os
policiais e as vítimas não conheciam o réu e não teriam
motivos para gratuitamente imputar a prática de tão grave
crime a uma pessoa que eventualmente soubessem ser
inocente.
Contudo,
a
condenação
exige

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0004404-66.2016.8.26.0606 - Suzano
5
certeza de autoria que não emerge dos autos. Não houve
flagrante, os bens das vítimas não foram recuperados, David
foi reconhecido somente por fotografia na Delegacia, pelas
duas vítimas, e pessoalmente em Juízo, apenas por uma
vítima.
É sempre pertinente lembrar que,
remanescendo dúvida, por menor que seja, acerca da efetiva
responsabilidade penal do apelante quanto ao fato que lhe foi
atribuído na denúncia, melhor, mais prudente, que seja
decretada a sua absolvição, em homenagem ao princípio da
presunção de inocência, por não se contentar o Direito Penal
com meras probabilidades.
Como observa Guilherme de Souza
Nucci, “A dúvida é um estado comum no espírito humano; a
hesitação pode ser fruto da ponderação e da prudência. De
toda forma, o estado natural do indivíduo, constitucionalmente
de inocência, pode ser alterado em virtude da certeza da culpa,
advinda das provas colhidas no processo. Inexistindo
persuasão íntima razoável, por simples lógica, mantém o status
vigente: inocência” (in “Princípios Constitucionais Penais e
Processuais Penais”, Editora Revista dos Tribunais, 2010, pg.
246).
E segundo a jurisprudência:
“Havendo ao menos dúvida, a absolvição
é a medida adequada, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0004404-66.2016.8.26.0606 - Suzano
6
Processo Penal.”
(Superior
Tribunal
de
Justiça,
APn
295/RR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, j. 17/12/2014,
DJe 12/02/2015).
Registra-se pensamento divergente
e vencido do 3o Juiz, que negava provimento ao recurso.
Diante do exposto, por maioria de
votos, dá-se provimento ao recurso para absolver o réu,
com apoio no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal, vencido o 3o Juiz, que negava provimento ao apelo.
XAVIER DE SOUZA
Relator